Tribunal: TJMT
Processo: 0006813-32.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006813-32.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES - CPF: 704.684.431-34 (APELANTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS – VERBAS RESCISÓRIAS – DAÇÃO EM PAGAMENTO – PROTESTO DE CHEQUE CAUÇÃO REALIZADO PELO REQUERIDO AO PRETEXTO DE INSUFICIÊNCIA DA QUANTIA DE GADO ENTREGUE PARA SUPRIR A DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS TERMOS FIXADOS NA AVENÇA VERBAL – ÔNUS DO REQUERIDO (CPC, ART. 373, II) – OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando demonstrada a satisfação da dívida por força da dação em pagamento convencionada entre as partes (credor e devedor), a qual deu ensejo a entrega de animais suficientes a suprir o importe condizente às verbas rescisórias devidas pelo distrato do contrato de prestação de serviços veterinários, ainda que não haja certeza dos termos fixados na avença verbal pela insuficiência de provas que cabiam ao requerido produzir (CPC, art. 373, II), é impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação contratual entre as partes, face a extinção da obrigação, bem como a declaração de nulidade do título indevidamente protestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0006813-32.2012.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES contra a r.sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Título
”

(Proc. no 0006813-32.2012.8.11.0037), ajuizada contra a apelante pela AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais para “
reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes”
e, “
declarar a nulidade do cheque n.o 353914 no valor de R$ 15.994,00 (quinze mil novecentos e noventa e quatro reais), da conta corrente 32243-1, BANCO PRIMACREDI
”, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 20% sobre o valor da causa

(cf. ID 41796465 - Pág. 5).

O apelante reafirma que a dívida é o remanescente do acordo verbal realizado entre as partes, no qual a requerente se propôs a entregar 40 (quarenta) cabeças de boi acima de 02 (dois) anos à apelante, à título de contraprestação das verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de prestação de serviços veterinários, mas, em contrapartida, entregou apenas 34 (trinta e quatro) garrotes com valores unitários (R$ 600) inferiores às cabeças de bois adultas (R$ 850) devidas.

Expõe que, em vista da presença de “
homens armados promovendo a segurança da fazenda nas imediações do curral, coagindo o requerido apelante com ameaças veladas
”, deu-se por satisfeito com os 34 (trinta e quatro) garrotes e procurou imediatamente a requerente para cobrar aquilo que lhe era devido, e, não sendo correspondido, protestou o cheque caução de R$ 15.994,00 que lhe havia sido ofertado antes da proposta de receber o valor em cabeças de gado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja alterado o provimento, condenando a requerente “ao pagamento da diferença de 06 (seis) garrotes que não lhe foram entregues, bem ainda do correspondente econômico da diferença da diferença dos bois acima de 02 (dois) anos
” no importe de R$ 11.900,00, atualizados até a data de pagamento (cf. ID 41796466 - Pág. 8).

Nas contrarrazões de ID 41796469 - Pág. 4, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A discussão travada nos autos versa sobre dívida decorrente do acordo verbal realizado entre as partes prevendo o pagamento das verbas rescisórias do distrato expressamente formalizado (cf. Doc. ID 41795952 - Pág. 1/2) do contrato de prestação de serviços veterinários por elas celebrado (cf. Doc. ID 41795951 - Pág. 11/14).

Na peça inicial, o requerente expôs a necessidade de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para declarar nulo o cheque caução emitido no início da relação contratual já devidamente consumada, subscrito no valor de R$ 15.994,00 e, protestado indevidamente pelo requerido/apelante, pois, a dívida decorrente das verbas rescisórias do contrato rescindo, foi liquidada mediante entrega de 34 (trinta e quatro) cabeças de gado ao apelante, sendo 12 (doze) cabeças de 02 (dois) anos e 22 (vinte e duas) cabeças de 18 (dezoito) meses, forma pela qual o réu/apelante, que é veterinário, preferiu receber.

Em defesa, o requerido confirmou que preferiu receber as cabeças de gado ao invés de receber em espécie a quantia devida, mas, em contrapartida, afirmou que, na verdade, o combinado era receber 40 (quarenta) cabeças de gado com mais de 02 (dois) anos, tratativa que foi frustrada durante a entrega dos animais porque haviam “
homens
(funcionários)
armados promovendo a segurança da fazenda nas imediações do curral, coagindo o requerido com ameaças veladas
”, tais como “
carregue logo esses animais antes que ‘a gente’ resolva não permitir a saída de nenhum
” e/ou “
leva esses ou, não leva nada
”, o que, em suas palavras, o fez se sentir “violentado”, procedendo c
om a retirada dos 34 (trinta e quatro) animais “cujo perfil não se guardava relação com aqueles apontados por ocasião da avenças”, somente para evitar maiores transtornos.

A MM. Juíza julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo
a inexistência da relação contratual entre as partes, já que suprido o valor equivalente às verbas rescisórias com a entrega dos 34 (trinta e quatro) animais e, declarou “
a nulidade do cheque n.o 353914 no valor de R$ 15.994,00 (quinze mil novecentos e noventa e quatro reais), da conta corrente 32243-1, BANCO PRIMACREDI
”, condenando o réu/apelante ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. ID 41796465 - Pág. 5).

Resta claro que o acordo travado entre as partes se enquadra como dação em pagamento, eis que o credor/apelante consentiu em receber prestação diversa daquele que lhe era devida (CPC, art. 356); todavia, tratando-se de trato verbal, cabia ao requerido comprovar fato extintivo do direito do autor/apelado (CPC, art. 373, II), de modo que, fosse comprovado ao menos os termos fixados na celebração do trato, quanto mais que houvera algum vício que pudesse invalidar o aperfeiçoamento da entrega/recebimento dos animais.

Como já bem salientou a magistrada de origem nos trechos decisórios da sentença, considerando que o valor devido à título das verbas rescisórias perfaz o montante de R$ 15.994,00 e, que, de acordo com os dados fornecidos pelo próprio réu/apelante de que cada cabeça de garrote equivalia à época o importe de R$ 600, esse valor multiplicado pela quantidade de garrotes recebidos (34), resulta no
quantum
de R$ 20.400,00, ultrapassando inclusive o débito cobrado (atualizado) pelo apelante no valor de R$ 16.137,90.

Portanto, não havendo prova no sentido de que foram ofertados outros tipos de cabeças de gado e, considerando que a entrega dos 34 (trinta e quatro) animais é condizente com o valor devido à título das verbas rescisórias, torna-se impositiva a manutenção da sentença.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020